Tribunal: TJPA
Processo: 0071631-94.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0071631-94.2015.8.14.0201

APELANTE: RAFAEL NEVES CARDOSO, RODRIGO NEVES CARDOSO, MARCELO JOSE RODRIGUES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB E ART. 244-B DO ECA. NULIDADE MATERIAL ABSOLUTA DO PROCESSO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, BASEADA APENAS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM PLENÁRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações testemunhais perante o Júri, todas uníssonas entre si, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAFAEL NEVES CARDOSO, RODRIGO NEVES CARDOSO e MARCELO JOSÉ RODRIGUES CARDOSO, em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que condenou
Rafael à pena de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; Rodrigo à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão; e Marcelo à pena de 19 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos I e IV e art. 288, parágrafo único do CPB e art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 04.06.2015, por volta das 15h00, no Distrito de Icoaraci, a vítima Styween Macqueenn Soares Barbosa foi assassinada por vários disparos de arma de fogo. Conforme os relatos das investigações policiais, a vítima era usuária de entorpecentes e também atuava no tráfico de drogas, contudo, em determinada ocasião, rateou dois quilos de óxi que deveriam ser destinados à venda. A partir de então, Styween Macqueen passou a ser procurado pelos donos da droga que fora surrupiada, entre eles, Marcelo José Rodrigues Cardoso, vulgo “Irmão”, que comanda o tráfico de entorpecentes na área do Paracuri. Diante desta situação, a referida vítima costumeiramente fugia na tentativa de não ser encontrada pelos seus algozes, porém, acabava retornando para aquele distrito e, na data dos fatos, foi interceptada por Alex Cardoso Saraiva, Rafael Neves Cardoso, Rodrigo Neves Cardoso, Emerson de Oliveira Costa (sobrinho da vítima), assim como pelo indivíduo conhecido pelo epíteto de “Manú” e o adolescente R. D. J. R. P.

Prossegue a exordial narrando que, naquele momento, Alex Saraiva ligou para Marcelo Cardoso, que após uma breve conversa, ordenou a execução da vítima. Em seguida, Alex, Rafael e Manú sacaram suas armas de fogo e passaram a atirar contra a vítima. Por conseguinte, quando ela já estava caída ao chão, aparentemente sem vida, Rodrigo pegou a arma que estava em poder de Rafael e efetuou um último disparo contra a cabeça dela. Logo após, Ramon e Emerson carregaram o corpo de Styween e jogaram-no em meio à via pública, seguidamente fugindo com os demais Indiciados em direção a um matagal situado por trás do local onde a vítima foi assassinada.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes requer
seja declarada a nulidade material absoluta do processo, vez que condenados sem nenhuma prova produzida em juízo, exceto pelas peças administrativas havidas na fase policial
, em afronta ao disposto no artigo 155 do CPP.

Pugna, assim, seja o réu
submetido a novo julgamento pelo Júri Popular,
por ter o juízo
a quo
julgado em
sentido contrário às provas dos autos.

Em
contrarrazões
, requer, o
dominus litis,
o
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes requer
seja declarada a nulidade material absoluta do processo, vez que condenados sem nenhuma prova produzida em juízo, exceto pelas peças administrativas havidas na fase policial
, em afronta ao disposto no artigo 155 do CPP.

Pugna, assim, sejam os réus
submetidos a novo julgamento pelo Júri Popular,
por ter o juízo
a quo
julgado em
sentido contrário às provas dos autos.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo necroscópico (ID 0777017 – fls. 504/505 dos autos digitalizados).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário, senão vejamos.

Em plenário, a testemunha Raimundo Jaime Sales das Mercês, afirmou que a mãe da vítima morava perto dos réus, era avó do corréu Emerson, e declinou alguns nomes que ouviu de populares, pois a vítima fora morta dentro de um barraco e depois arrastada para a rua, o que foi visto por várias pessoas. Diz que um mês após o crime conseguiu ouvir o corréu Emerson, o qual confessou o crime, dizendo que a vítima foi assassinada por conta de dívida com uma “boca de fumo” local, pois havia subtraído dois quilos de oxi. Afirma que Styween chegou a fugir de Belém, mas quando voltou, foi assassinado. Emerson declinou o nome de todos os outros comparsas: R. (menor de idade),
Rafael e Rodrigo
, Alex, Manú e
Marcelo
, este que seria o dono da boca.

A testemunha Glauco Valentim Nascimento relatou, em Plenário que fez o levantamento do local do crime. Lembra que um dos autores tinha o nome de Marcelo, e era o dono da boca de fumo. Soube, por pessoas que viram o crime, mas não quiseram se identificar com medo dos traficantes, pois aquela área era considerada “área vermelha”, que a morte se deu por conta de “acerto” com os traficantes locais. A investigação chegou aos nomes de Marcelo, que teria sido o mandante, Rafael, Alex, e outros nomes.

A testemunha João Batista da Conceição afirmou, em Plenário, que fez parte da equipe de investigação do crime em tela. Que chegaram aos nomes de Emerson, Rafael, Alex e Marcelo, porque os familiares da vítima informaram e o próprio Emerson, e mais o adolescente R. delataram os comparsas, dizendo que fora feito um “tribunal do crime”, por conta de dívida de drogas. Disse que as pessoas que cometeram o crime, fizeram para todo mundo ver, para amedrontar os moradores do local.

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, tampouco em decisão baseada apenas em elementos da fase policial, visto que restou suficientemente provada, em Plenário, a ocorrência de homicídio praticado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de negativa de autoria, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação dos apelantes.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023